Tribunal: TJSP
Processo: 0015568-48.2010.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
ADEQUAÇÃO – TEMAS 810 do STF (art. 1.030, II, do CPC) e 905 do STJ (art. 1.040, II, do CPC).
Aplicação da Lei no 11.960/09 tão somente aos juros. Correção monetária pelo IPCA-E. Necessária observância do decidido pelo Eg. STF no julgamento da Repercussão Geral, Tema 810, Rel. Min. LUIZ FUX, bem como pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo, Tema 905, Rel. Min. MAURO CAMPBELL

Ementa:
ADEQUAÇÃO – TEMAS 810 do STF (art. 1.030, II, do CPC) e 905 do STJ (art. 1.040, II, do CPC).
Aplicação da Lei no 11.960/09 tão somente aos juros. Correção monetária pelo IPCA-E. Necessária observância do decidido pelo Eg. STF no julgamento da Repercussão Geral, Tema 810, Rel. Min. LUIZ FUX, bem como pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo, Tema 905, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES.
Observância quanto aos critérios fixados nos Temas 810-STF e 905-STJ até 07/12/2021, após, apenas a Taxa SELIC, nos termos da EC no 113/21.
Retratação do julgado para dar provimento, em parte, ao recurso da FESP.